Tribunal: CARF
Processo: 10880.993223/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993223/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 37817.33812.150211.1.3.04-7431, com
crédito referente a CSRF primeira quinzena de maio de 2010. Por bem resumir o litígio peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp) no
37817.33812.150211.1.3.04-7431, cuja cópia está às fls. 02 a 06, por intermédio da qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993223/2012-41
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993223/2012-41

o contribuinte compensou de débito de CSRF (retenção de contribuições sociais),
referente à segunda quinzena de janeiro de 2011, com suposto crédito original de
pagamento indevido ou a maior de CSRF no montante de R$ 26.141,93 na data de
transmissão, decorrente de Darf de mesmo valor, relativo ao período de apuração
primeira quinzena de maio de 2010, arrecadado em 28 de maio de 2010. Conforme
declarado, foi utilizada na compensação a parcela do crédito no valor de R$ 22.000,36,
restando um saldo a restituir/compensar de R$ 4.141,57.
2. A análise efetuada resultou na emissão do Despacho Decisório no 041068360, de 05
de dezembro de 2012, às fls. 07 e 10 a 11, que decidiu por não homologar a
compensação declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o Darf foi integralmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente
ao período de apuração e ao tributo indicados na guia de recolhimento, no valor de R$
26.141,93, inexistindo pagamento a maior que o devido.
3. Cientificado da decisão por via postal em 17 de dezembro de 2012 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 09, em 16 de janeiro de 2013 o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 12 a 14, instruída com os
documentos às fls. 15 a 44, onde argumentou o que segue, in verbis:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993223/2012-41

4. Posteriormente, em 12 de setembro de 2009, os autos foram encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo – SP para
apreciação da manifestação de inconformidade (fl. 56). Entretanto, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de
2013, em 22 de agosto de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para
proceder ao julgamento da lide (fl. 57).
5. É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-48.267 - 4a Turma da DRJ/REC (e-fls. 58 e ss), tendo em vista o disposto no art.
170 do CTN e na determinação do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de manifestação de
inconformidade contra não homologação de compensação em virtude do disposto no art. 74, §11,
da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da
contestação com as provas documentais das alegações apresentadas. Asseverou que a declaração
que é confissão de dívida é a DCTF, conforme a legislação de regência, devendo esta última
estar amparada em escrituração contábil e fiscal, com suporte em documentos fiscais, que a
comprovem.
Cientificado em 01/12/2015 (e-fl. 67), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 30/12/2015 (e-fl. 88), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e requer diligência a fim de apurar o alegado crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
30/09/2009) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se
necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à
autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao
crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo
devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 88 e ss) dos atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993223/2012-41

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil que corroborasse suas
alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993223/2012-41

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.612 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993223/2012-41

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital